Tribunal: STF
Processo: ARE 1424904
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-18
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 7, fl. 1):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. APLICABILIDADE. COISA JULGADA. 



    Em face do entendimento firmado no julgamento dos recursos paradigmas dos Temas STF nº 810 e STJ nº 905, mostra-se inviável a aplicação, para fins de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, devendo ser respeitado o índice previsto no título executivo ”.



    Opostos os Embargos de Declaração (Vol. 9, fl. 1), foram rejeitados (Vol. 10).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLOVIS SANTOS MARINO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI (coisa julgada) e 102, §2°, da CF/1988, bem como às teses fixadas pelo STF no Tema 810 e na ADI 5348.



    Afirma que “a sentença exequenda proferida no ano de 2011 empregou como critério de correção monetária aquele do art. 1º-F da Lei 9.494/97 declarado inconstitucional por Esta Corte na ADI nº. 5348/DF” (Vol. 12, fl. 2). Todavia, alega que “esta Corte declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei Lei 11.960/09, tanto na ADI 5348/DF para afastar aplicação da TR como índice de correção monetária, pronunciamento este que também foi reconhecido como matéria de repercussão geral julgada e incidente específico por meio do tema 810 Desta Corte” (Vol. 12, fl. 3). 



    Nessa linha, afirma que deve ser adotado o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 810 da repercussão geral, aplicando-se o IPCA-E quanto ao índice de correção monetária (fl. 7, Vol. 12). Isso porque, no RE 870.947-RG, foi rechaçada a modulação dos efeitos no pronunciamento de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pela Lei 11.960/09, e assim definiu-se a eficácia retroativa da declaração de inconstitucionalidade até a data da vigência (29/09/2009) (Vol. 12, fl. 7).



    Em juízo de admissibilidade, a Corte local, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 810, aduzindo que o acórdão recorrido “fundamenta-se na ocorrência de coisa julgada/preclusão, matéria não abrangida pelo tema em questão” (Vol. 15). 



    No mais, negou seguimento ao RE quanto (a) às supostas violações ao devido processo legal, ampla defesa e coisa julgada, aplicando, no ponto, a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral; e (b) em relação à matéria versada no Tema 733. 



    Por fim, inadmitiu o apelo extremo argumentando que (a) “a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não autoriza o manejo do apelo extremo”; (b) a controvérsia foi decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF; e (c) “a análise da questão invocada implicaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. 



    No Agravo, a parte agravante reitera as razões desenvolvidas no apelo extremo (Vol. 17).



    Remetidos os autos ao STF (Vol. 19), a Presidência desta CORTE determinou o retorno do processo ao Juízo local para aguardar a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral (Vol. 21).



    Recebidos o processo na origem, consignou-se que a matéria debatida no Recurso Extraordinário não se confunde com aquela que será examinada no Tema 1170. Na sequência, determinou a remessa dos autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 175).



    É o relatório. Decido.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia relativa aos consectários legais (Vol. 7, fl. 3):



    “Cuida-se de agravo interno em face da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, em razão do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1495146/MG; REsp nº 1492221/PR; REsp nº 1495144/RS). 



    O agravante alega que, no acórdão proferido nos quartos embargos de declaração opostos no RE 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal deixou de modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o que, no seu entendimento, implica eficácia retroativa, inclusive sobre a coisa julgada. 



    (…)



    O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recursos especiais submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1495146/MG; REsp nº 1492221/PR; REsp nº 1495144/RS), fixou a seguinte tese: 



    Tema STJ 905 - (...) 



    4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.



    No caso concreto, o título executivo transitou em julgado em 2020, tendo determinado a aplicação dos índices previstos na Lei nº 11.960/2009. 



    E, ainda que assim não fosse, insta rememorar que, conforme a tese fixada pelo STF no Tema 733, "a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)." 



    Assim, mesmo que a Corte Superior não tivesse previsto a preservação da coisa julgada, inexistiria imediata invalidação do título executivo, vez que a declaração de inconstitucionalidade pelo Pretório Excelso não produz automática rescisão.”



    Em que pesem os argumentos do Tribunal de origem, efetivamente, deve-se aguardar o julgamento do Tema 1170 da repercussão geral. 



    Em 15/10/2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário 1.317.982-RG, Relator o Ministro LUIZ FUX, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170).



    Na manifestação pela existência da repercussão geral, o Ministro LUIZ FUX assentou:



     “(...) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. 



    (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recurso especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. 



    (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos”.



    Acreça-se que diversos Ministros desta CORTE determinaram a devolução para a origem de processos nos quais se discutia controvérsia análoga à tratada na espécie: RE 1.310.939, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/10/2021; ARE 1.342.187-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/10/2021; ARE 1.326.396, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2021; RE 1.347.150, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 19/10/2021; e RE 1.343.164, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/9/2021.



    Desse modo, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO no RE 1.317.982-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente), Tema 1170 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente